Tribunal: TJMT
Processo: 1007191-91.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007191-91.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CEZENANDE DE OLIVEIRA - CPF: 085.996.541-44 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SAMUEL ITALINO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 049.218.021-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUAGNER MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 753.659.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ITALINO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 049.218.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 713.885.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 067.455.071-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO WRIT, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM DIVISÃO DE FUNÇÕES. NEGOCIAÇÃO DE ENTORPECENTES, CONTROLE FINANCEIRO VIA PIX E MONITORAMENTO DE ATIVIDADE POLICIAL EM GRUPOS DE MENSAGENS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA EM CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes no âmbito de investigação que apura a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta a inexistência de elementos probatórios idôneos para justificar a custódia cautelar, argumentando que a investigação se baseia essencialmente em mensagens extraídas de aplicativo de comunicação, sem apreensão de drogas ou outros elementos materiais, além de afirmar a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível examinar, na via estreita do habeas corpus, a tese de negativa de autoria e insuficiência probatória quanto aos delitos investigados; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para substituir a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus constitui instrumento de cognição sumária, não sendo adequado para análise aprofundada de autoria ou materialidade delitiva, quando tal exame demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.

A discussão acerca da suficiência de provas obtidas por meio de extração de dados telemáticos, bem como eventual questionamento sobre cadeia de custódia digital ou integridade de metadados, deve ser apreciada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados por relatório investigativo, extração de dados telemáticos, conversas em aplicativos de mensagens contendo negociações de entorpecentes, registros de transferências financeiras via PIX, imagens de pesagem de drogas e documentos relacionados à integração em organização criminosa.

Os elementos investigativos indicam estrutura organizada e hierarquizada voltada ao tráfico de drogas, com divisão de funções entre integrantes, incluindo atividades de negociação e distribuição de entorpecentes, controle financeiro e monitoramento de movimentação policial.

A gravidade concreta das condutas investigadas e a suposta atuação sistemática dos pacientes em organização criminosa evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Em crimes de natureza permanente, como organização criminosa e associação para o tráfico, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz da persistência do risco à ordem pública e da continuidade das atividades delitivas.

As circunstâncias do caso demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para neutralizar o risco de continuidade das atividades criminosas.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento:

Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada de autoria ou materialidade delitiva quando tal exame exige revolvimento do conjunto fático-probatório.

A existência de indícios de integração em organização criminosa estruturada, com divisão de funções e atuação voltada ao tráfico de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Em crimes permanentes, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência do risco à ordem pública e da continuidade das atividades delitivas.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando evidenciada a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração criminosa.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; STF, HC 143.333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno; STJ, RHC 73.206/ES; STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; TJMT, HC n. 1020023-64.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Cezenande de Oliveira e Samuel Italino de Albuquerque Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 1013964-77.2025.8.11.0004.

Alega o impetrante, em síntese, as provas imputadas aos pacientes são insuficientes para sustentar os delitos descritos na decisão preventiva, pois a investigação fundamenta-se quase integralmente em mensagens de whatsApp extraídas do celular de Cezenande, apresentadas por meio de prints e transcrições realizadas pela autoridade policial, sem que tais elementos tenham sido acompanhados do arquivo bruto, dos metadados completos, do relatório integral UFED ou da demonstração plena da cadeia de custódia digital; não houve apreensão de drogas, armas, valores ilícitos ou instrumentos típicos do tráfico em poder dos pacientes, tampouco qualquer elemento físico apto a corroborar a concretude das negociações supostamente descritas; o claustro preventivo encontra-se desprovido dos pressupostos autorizadores exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, não restando evidenciado que em liberdade os suplicantes colocarão em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal; os pacientes não ostentam periculosidade concreta, visto que são primários, possuem residência fixa e estão inseridos em núcleo familiar estável, não havendo nos autos qualquer elemento que indique comportamento voltado à evasão ou à obstrução da persecução penal; após o cumprimento dos mandados de prisão, não há registro de qualquer ato atribuível aos pacientes que demonstre risco à ordem pública ou tentativa de interferência na instrução criminal.

Requerem, ao final, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

O pleito liminar por se confundir com o próprio mérito, foi postergado para análise meritória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento de parte do writ, e na parte conhecida, pela denegação da ordem, assim ementando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que Cezenande exerceria função de lojista e operador do tráfico, negociando, separando e entregando entorpecentes, além de realizar prestações financeiras mediante repasses por PIX e manter interlocução direta com liderança da facção, tendo sido encontrado em seu aparelho documento classificado como ficha de integração ao grupo criminoso. De igual modo, constatou-se, segundo a autoridade policial, que Samuel atuaria como olheiro da mesma organização, repassando vídeos e informações em tempo real sobre movimentação policial e territorial, após ordens internas transmitidas em grupos de WhatsApp, condutas entendidas como voltadas à proteção logística das atividades ilícitas. Tais circunstâncias evidenciariam, na ótica da investigação, a periculosidade concreta dos pacientes e a necessidade de sua segregação cautelar – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT. – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Contemporaneidade da prisão não restrita à época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia preventiva (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar.

Ao que se verifica dos autos, os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas em 16 de janeiro de 2026, no bojo de investigação policial que apura, em tese, a prática dos crimes de organização criminosa — art. 2º da Lei 12.850/2013 —, tráfico de drogas — art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 — e associação para o tráfico — art. 35, caput, da mesma lei —, com suposta vinculação à facção criminosa Comando Vermelho.

A investigação teve origem na análise telemática de aparelho celular apreendido com o paciente Cezenande em prisão em flagrante anterior, cuja quebra de sigilo foi autorizada nos autos nº 1005321-33.2025.8.11.0004, com posterior compartilhamento de provas nos autos nº 1011624-63.2025.8.11.0004. O Relatório de Investigação nº 2025.15.25024 revelou a suposta existência de célula estruturada da facção criminosa atuante em Barra do Garças/MT, com divisão hierárquica de funções, controle financeiro via PIX, prestação de contas organizada e uso de grupos de WhatsApp para coordenação das atividades ilícitas.

Segundo a representação policial, o paciente Cezenande de Oliveira — vulgo "Salvador" — exerceria função de lojista, operador logístico e financeiro, negociando diretamente a venda de drogas, realizando prestação de contas detalhada à liderança da facção, utilizando seu próprio CPF como chave PIX — 08599654144 — para recebimento e envio de valores ilícitos, enviando imagens de pesagem de drogas em balança digital e participando de grupos de WhatsApp da facção. Ademais, o investigado teria sido formalmente "batizado" na facção Comando Vermelho em março de 2025, conforme comunicado interno e ficha cadastral contendo seus dados pessoais, vulgo, artigos criminais e área de atuação.

Quanto ao paciente Samuel Italino de Albuquerque Oliveira, a autoridade policial lhe atribui a função de olheiro, responsável pelo monitoramento de viaturas policiais e vigilância territorial em grupos de WhatsApp, cumprindo ordens de monitoramento emitidas pela liderança e enviando vídeos comprovando movimentação nas ruas. Registre-se que o investigado foi preso em flagrante delito em 07 de dezembro de 2025, nos autos nº 1002452-73.2025.8.11.0012, tendo sua liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em 29 de janeiro de 2026 quanto a Cezenande e em 02 de fevereiro de 2026 quanto a Samuel.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese de negativa de autoria e participação, bem como a alegação de insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, não comportam análise na via estreita do habeas corpus, pois demandariam revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição sumária própria do remédio constitucional.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria. Nesse sentido - TJMT, N.U 1010009-84.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 05/06/2024.

Tem-se que a pretensão defensiva de desconstituir os indícios de autoria e materialidade mediante análise detalhada da cadeia de custódia digital, da integralidade dos metadados, do relatório UFED completo e da ausência de apreensão física de entorpecentes extrapola os limites cognitivos do habeas corpus.

No caso dos autos, a discussão sobre a suficiência probatória dos elementos colhidos na fase investigativa — conversas de WhatsApp, comprovantes de transferências via PIX, imagens de pesagem de drogas, documento de "batismo" na facção e participação em grupos virtuais — configura matéria afeta ao mérito da persecução penal, a ser apreciada pelo juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se prestando o writ a substituir a instrução criminal ou antecipar juízo absolutório.

Assim, não se trata de ausência absoluta de elementos indiciários, hipótese que autorizaria o trancamento da persecução penal por via de habeas corpus, mas de controvérsia sobre a valoração e suficiência dos indícios existentes, circunstância que afasta a via eleita.

Soma-se a isso o fato de que o Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que
"não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Dessa forma,
conheço parcialmente do writ
, restringindo-se a análise à legalidade e fundamentação do decreto prisional preventivo.

Quanto aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, se verifica dos autos, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se amplamente demonstrados pela prova técnica pericial — Relatório de Investigação nº 2025.15.25024 —, pelas conversas de WhatsApp com negociações de drogas, pelos comprovantes de transferências via PIX, pelas imagens de pesagem de entorpecentes, pelo documento de "batismo" na facção e pelos grupos virtuais com ordens de venda e monitoramento.

Quanto ao paciente
Cezenande de Oliveira
, a perícia

revelou conversas de WhatsApp datadas entre março e maio de 2025, contendo negociações de entorpecentes com uso de gírias típicas do tráfico — "braw" para maconha, "chá", "virado", "px", "smok", "kunk" —, menções a quantidades incompatíveis com uso pessoal — 50g, 100g, 200g, "caixas" —, especificação de valores, formas de pagamento — "à vista", "a prazo", "empréstimo" — e identificação de clientes por meio de vulgos — "Smok", "Orochi", "Toddy", "Midigueira", "Fazenda", "Abel", "Bombom".

Ademais, supostamente houve prestação de contas entre Cezenande — vulgo Salvador — e Wesley — vulgo Apóstolo Lord —, com registro de quantidades distribuídas, valores recebidos em dinheiro e via PIX, demonstrando controle financeiro rigoroso e hierarquia de comando. Consoante se extrai do Id. 215880763, p. 20, o investigado informou: "100g pro smok 170 Pix 100 em mãos / 200g pro Orochi prazo / 100g pro Toddy Pix passou pro senhor / 100g pro midigueira 270 mãos / 1 caixa de virado 170 Pix 30 em mãos" / "Total a passa pro senhor 340 Pix 400 em mãos / 20g px empréstimo / 50 conto smok".

Soma-se a isso o fato de que o investigado supostamente utilizava seu próprio CPF como chave PIX — 08599654144 — para recebimento e envio de valores ilícitos, supostamente oriundos da venda de entorpecentes, conforme troca de mensagem com o investigado Wesley em Id. 215880763, p. 22 e p. 26, enviava imagens de pesagem de drogas em balança digital — Id. 215880763, p. 30 —, demonstrando controle de quantidade antes da efetiva distribuição dos entorpecentes, e participava de grupos de WhatsApp da facção — "SICOOB" e outros —, recebendo ordens de venda e monitoramento.

Corroborando com os indicativos acima mencionados, há que ressaltar que o investigado foi formalmente "batizado" na facção Comando Vermelho em março de 2025, conforme comunicado interno enviado aos "irmãos" do "CV RL MT REGIÃO SUL" e ficha cadastral contendo seus dados pessoais, vulgo, artigos criminais, área de atuação e identificação de Wesley — Chivas — como seu "padrinho", consoante se extrai do Id. 215880763, p. 64/66.

Quanto ao paciente
Samuel Italino de Albuquerque Oliveira
, os elementos probatórios demonstram que ele supostamente exercia função de "olheiro", responsável pelo monitoramento de viaturas policiais e vigilância territorial em grupos de WhatsApp para mantença das organizações criminosas — Grupo Sicoob. O investigado é identificado nas conversas pelo nome "Samuel", vinculado ao número (66) 99240-2749, cuja titularidade foi confirmada mediante resposta da operadora Claro S.A. — Id. 215880763, p. 79, que vinculou o número ao IMEI 357651714409959.

As mensagens demonstram que ele cumpria ordens de monitoramento emitidas pela liderança, conforme mensagem "Monitoramento meus irmãos", ao que Samuel respondia prontamente: "Ta2 fml" — Id. 215880763, p. 81 —, acompanhada do envio de dois vídeos comprovando a movimentação nas ruas. Outras situações semelhantes também foram identificadas, com o mesmo linguajar de monitoramento: "Baixadão tá 2 fml" — Id. 215880763, p. 74 —; "Praça das mães ta2 fml" — Id. 215880763, p. 79 —, sempre acompanhadas de vídeos para comprovar a informação repassada.

Calha mencionar que, além do seu suposto envolvimento em organização criminosa, o investigado foi preso em flagrante delito recentemente — 07 de dezembro de 2025 —, nos autos nº 1002452-73.2025.8.11.0012, cuja liberdade foi condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão proferida naqueles autos.

Não se ignora que em se tratando de crime de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS . FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO . PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVESTIGADO . 2.ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITARAÇÃO DELITIVA. 3 . APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES. IRRELEVÂNCIA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1 . O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência dos pacientes deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás, em se tratando de crime de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa. 2. O decreto preventivo dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentado, porque o risco de reiteração delitiva e em se tratando de associação criminosa revela periculosidade e gravidade concreta dos delitos, o que justifica a restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão cautelar preconizados no art . 312, do Código de Processo Penal. 3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas . 4. A simples probabilidade de os pacientes, eventualmente, vierem a ser condenados a cumprirem suas penas em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, terem suas penas privativas de liberdade convertidas em restritivas de direitos não é suficiente para lhes conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade. 5 . Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo dos cinco, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (TJ-MT - HC: 10200236420238110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2023)

In casu, verifica-se que os indícios de autoria revelam-se veementes e individualizados em relação a cada paciente, não se tratando de imputação genérica ou desprovida de elementos concretos.

No caso dos autos, a função supostamente exercida por Cezenande — lojista, operador logístico e financeiro — evidencia-se pelas conversas de WhatsApp com negociações diretas de venda de drogas, pela prestação de contas detalhada à liderança da facção, pela utilização de seu próprio CPF como chave PIX para movimentação financeira ilícita, pelo envio de imagens de pesagem de drogas e pela participação em grupos de WhatsApp da facção, circunstâncias que evidenciam não apenas a integração na organização criminosa, mas também a prática habitual de tráfico de drogas.

Da mesma forma, a função supostamente exercida por Samuel — olheiro responsável pelo monitoramento de viaturas policiais e vigilância territorial — expressa-se pelas mensagens em grupos de WhatsApp cumprindo ordens de monitoramento emitidas pela liderança, pelo envio de vídeos comprovando movimentação nas ruas e pela confirmação da titularidade do número telefônico utilizado nas comunicações, circunstâncias que demonstram sua integração na estrutura operacional da organização criminosa.

Com efeito, não se trata de mera troca de mensagens isoladas ou de participação ocasional em grupos de WhatsApp, mas de suposta atuação sistemática, organizada e hierarquizada, com divisão clara de funções — lojista, operador financeiro, olheiro —, prestação de contas, controle financeiro via PIX e uso de grupos virtuais para coordenação das atividades ilícitas, circunstâncias que configuram os elementos típicos dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Soma-se a isso o fato de que o paciente Cezenande foi formalmente "batizado" na facção Comando Vermelho, conforme documento encontrado em seu aparelho celular, circunstância que reforça inequivocamente sua vinculação à organização criminosa e afasta qualquer alegação de participação ocasional ou desconhecimento da estrutura delitiva.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, inicialmente, cumpre destacar que a necessidade da custódia preventiva revela-se para garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta dos investigados, evidenciada pela estrutura e modus operandi da organização criminosa.

Ao que se verifica dos autos, os indícios demonstram que os investigados, em tese, integram organização criminosa para o tráfico de drogas, estruturada, com organização e divisão de tarefas e com alto poder de disseminação em Barra do Garças/MT. As conversas analisadas pela extração de dados são datadas de período anterior à prisão dos investigados recolhidos atualmente — Wilker Silva Lopes Nunes e Wesley Xavier de Almeida —, apontando o caráter habitual dos investigados, e não conduta isolada ou eventual, havendo potencial risco de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade.

Diante desse quadro, a liberdade dos pacientes representa risco concreto à ordem pública, pois permitiria a continuidade do tráfico de drogas, o fortalecimento da facção e a consolidação de um poder paralelo ao Estado, com potencial de intimidação social e recrutamento de novos integrantes, além de possibilitar a continuidade da circulação de valores ilícitos.

No caso dos autos, a estrutura da organização criminosa investigada revela-se sofisticada e hierarquizada, com divisão clara de funções — liderança setorial, lojistas, gerente financeiro e logístico, olheiros, operador financeiro —, controle financeiro via PIX, prestação de contas organizada e uso de grupos de WhatsApp para coordenação das atividades ilícitas, circunstâncias que demonstram não se tratar de grupo desarticulado ou de atuação ocasional, mas de célula estruturada da facção Comando Vermelho em plena atividade.

Ademais, a função supostamente exercida por cada paciente revela-se essencial para o funcionamento da organização criminosa: Cezenande, como lojista e operador financeiro, era responsável pela negociação, separação, armazenamento e distribuição de entorpecentes, bem como pela prestação de contas à liderança e movimentação financeira via PIX; Samuel, como olheiro, era responsável pelo monitoramento de viaturas policiais e vigilância territorial, fornecendo informações em tempo real para proteção das atividades ilícitas.

Tal circunstância evidencia que a liberdade dos pacientes comprometeria a eficácia da investigação e permitiria a continuidade das atividades delitivas, pois ambos exercem funções operacionais relevantes na estrutura da organização criminosa, não se tratando de integrantes periféricos ou de participação secundária.

Soma-se a isso o fato de que o paciente Samuel foi preso em flagrante delito recentemente — 07 de dezembro de 2025 —, tendo sua liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, circunstância que demonstra a ineficácia das medidas alternativas no caso concreto e reforça o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, não se trata de réus primários que cometeram delito isolado por circunstância ocasional, mas de indivíduos que ostentam envolvimento sistemático em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação habitual e estruturada, circunstância que revela periculosidade concreta e risco objetivo de reiteração delitiva.

Nesse contexto, verifica-se que o periculum libertatis encontra-se amplamente demonstrado, impondo-se a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Quanto à alegação defensiva de ausência de contemporaneidade do ato constritivo, inicialmente, cumpre destacar que a contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente ao momento da prática delitiva, mas à necessidade concreta da medida no instante de sua decretação.

Quanto a contemporaneidade, assim entende o Supremo Tribunal Federal:

“Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).

“A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC 143.333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2019).

Os delitos sob apuração, integração em organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, possuem natureza jurídica de infrações permanentes, cujos efeitos se protraem no tempo enquanto não cessada a vinculação dos agentes à estrutura delitiva, circunstância que afasta a tese de extemporaneidade e evidencia a atualidade do periculum libertatis.

No caso dos autos, os fatos são contemporâneos, pois as conversas de WhatsApp datam de março a maio de 2025, o Relatório de Investigação foi concluído em setembro de 2025 e não há notícia de desarticulação da célula local, permanecendo o risco concreto de continuidade das atividades ilícitas. Portanto, ainda se fazem presentes os motivos ensejadores do decreto prisional cautelar, em razão do risco à ordem pública em decorrência da gravidade concreta dos delitos e, ainda, por conveniência da instrução criminal.

Ademais, a custódia preventiva somente foi imposta quando reunidos elementos suficientes para demonstrar a atual necessidade da segregação cautelar, após conclusão de investigação complexa e progressiva, envolvendo dezenas de investigados, múltiplos núcleos de atuação, extração e análise de vasto acervo de dados telemáticos e financeiros, circunstâncias que justificam o lapso temporal entre os fatos iniciais e o decreto prisional.

Nesse contexto, verifica-se que a contemporaneidade da prisão preventiva encontra-se plenamente demonstrada, não se tratando de medida extemporânea ou desprovida de fundamento atual.

Quanto à alegação defensiva de que os pacientes são primários, possuem residência fixa e estão inseridos em núcleo familiar estável, inicialmente, cumpre destacar que eventuais bons atributos não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual.

A propósito, o Enunciado Orientativo nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, estabelece que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS e NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026